Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA QUE ADENTRA FAIXA DA DIREITA SEM CAUTELAS DEVIDAS. VEÍCULO COLIDIDO QUE BATE EM CARRO PARADO À MARGEM DA PISTA. OMISSÃO QUANTO AO USO DE “LENTES CORRETORAS DE VISÃO”. FATO QUE NÃO INDUZ CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO.
I. Age culposamente condutor que empreende manobra de deslocamento lateral sem os cuidados exigidos pelos artigos 34 e 35 do Código Brasileiro de Trânsito.
II. Não se pode reconhecer culpa concorrente da vítima que se encontra no veículo colidido à margem da pista.
III. Eventual omissão quanto ao uso de “lentes corretoras de visão” não induz por si só culpa pelo acidente de trânsito quando não é, ainda que concorrentemente, sua causa determinante.
IV. De acordo com o artigo 944, caput, do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”.
V. Recursos desprovidos.